Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721935-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO RIBEIRO GONÇALVES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o: 0005164-83.2014.8.07.0001 ajuizado por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante (ID 72449517), síntese, (i) a inexigibilidade da verba honorária em razão da concessão de justiça gratuita, (ii) a ocorrência de excesso de execução e (iii) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimado a apresentar documentos necessários para a concessão da gratuidade de Justiça (ID 72554304), o Agravante apresentou comprovante de recolhimento de preparo recursal (ID 73025451). Designada relatoria eventual para a Desembargadora Leonor Aguena em substituição, somente para análise da concessão da tutela de urgência (ID 73109874). Requer a suspensão do cumprimento até o recebimento do executado do primevo processo de cumprimento no 0722971-65.2020.8.07.0001, 1a Vara Cível, como medida de razoabilidade e proporcionalidade, cumprimento principal desse processo 0005164-83.2014.8.07.000. É o breve relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a Agravante alegar risco de demora, pois “tratar-se de cumprimento de sentença que afeta os bens do Impugnante, a continuidade do cumprimento coloca em risco pois o então exequente não tem como fazer face a esses valores, sobretudo quando ainda não recebeu nada ainda e, pior, quando os valores estão em excesso”, não considero que haja demonstração de urgência no caso. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão do processo na origem. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital